Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. EXECUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CONSEQUENCIA DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A condenação definitiva em regime inicial fechado autoriza a expedição de mandado de prisão para o início da execução da reprimenda.
2. Ordem denegada.